Tribunal: STF
Processo: ARE 1312692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCLUSÃO PELA DEMISSÃO DO SERVIDOR SUBMETIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO. SUPOSTA NULIDADE CERCEAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA POLÍCIA DO PROCEDIMENTO. DEFESA. NÃO REGULAMENTAÇÃO DO ART. 244, § 1° DO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO INDEVIDA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORES DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OPINOU PELA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24). 
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXIII, XXXIV, LIV e LV; 37, caput, XVI, a; 48, IX; 61, § 1º; 93, IX; 97; 102, § 2º; 127, §1º; 185, § 5º, II; e 129, III, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “merece reforma o julgado, porque justamente no artigo 128, § 5°, inciso II, letra "d", da mesma Carta Federal, consta expressa vedação que impede o integrante do Ministério Publico ocupar outra função pública remunerada e alheia a estrutura do Ministério Público, em face de proibição de "exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função publica, salvo o magistério", mesma vedação encontrada na Carta Estadual, em seu artigo 118, inciso II, letra "d", norma de reprodução obrigatória, visto o principio da simetria da República” (eDOC 30, p. 39). 
    Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora em exame, e assevera que o acórdão recorrido afronta a jurisprudência cristalizada da Corte. 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 34). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.298/ES, DJe de 29.6.2007, Rel. Min. Gilmar Mendes, ficou assentado o entendimento de que é vedado aos membros do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição. Veja-se a ementa do julgado:
     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar n o 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, § 5 o , II, d, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação.”
     No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que membro do Ministério Público, após a Constituição Federal de 1988, não pode exercer função pública em órgão não pertencente à estrutura do Parquet, ressalvados os casos expressamente previstos no texto constitucional, sob pena de violação do art. 128, § 5º, II, “d”, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 938.053-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Processo Disciplinar. Participação do MP em Conselho Superior de Polícia. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 757.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.3.2016).
     Especificamente quanto à impossibilidade de membro do Ministério Público ter assento em Conselho Superior da Polícia Civil, veja-se o seguinte precedente:
    “MINISTÉRIO PÚBLICO PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA B, E 129, INCISOS VII E IX IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia - considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES.” (AI 768.852-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.8.2011).
     No mesmo sentido: RE 937.336-AgR/PR, de minha relatoria, RE 757.719-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 938.053-AgR/PR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 740.813-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 985.530/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 951.589/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 937.336, de minha relatoria; ARE 940.878/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 938.053/PR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira nova decisão, conforme orientação desta Corte acima exposta.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021.  
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente